Tribunal: TJPA
Processo: 0006899-47.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59, DO CPB. EQUÍVOCOS NA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO/REDUÇÃO. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Com efeito, verifica-se que os argumentos acerca da absolvição trazidos pelo recorrente não merecem guarida, em razão do conjunto fático-probatório extraído dos autos, devendo prevalecer a sentença condenatória, já que foi prolatada com arrimo nos depoimentos da ofendida, prestados nas duas fases quando, de forma incontroversa, quando narrou como o fato ocorreu, cujas declarações demonstram a culpabilidade do réu, consoante se verifica, em Juízo, por meio de mídia, afirmando ter sido lesionada por seu filho com um cabo de vassoura, bem como sofreu ofensas com palavras de baixo calão. Destarte, a materialidade do crime pelo qual fora o apelante condenado restou demonstrada por meio do Laudo Pericial nº 2019.01.000561-TRA, o qual descreve: ?escoriação irregular e recoberta com crosta serohemática no dorso da mão direita, face anterior do punho direito e na face anterior do joelho esquerdo?.2. A pena-base deve ser fixada utilizando-se fundamentação escorreita, e em obediência aos preceitos do art. 59 do CPB, o que não se verifica no caso sob exame. Necessidade de diminuição da reprimenda base aplicada para o patamar mínimo legal e, por consequência, o quantum da sanção final e definitiva.3. Por fim, no que tange ao pedido da exclusão ou redução do valor fixado, em razão da indenização por danos morais, sob a alegação de que no curso da instrução probatória não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de valor devido a esse título pelo apelante, relacionado à capacidade econômica deste, ônus que pertencia ao autor do pleito, no caso o Ministério Público, de igual forma não merece abrigo, pois, in casu, observa-se que o pleito indenizatório foi pedido ainda na peça acusatória, na forma preconizada no art. 387, inc. IV, do CPPB; porém, o réu não contestou tal verba, o que poderia ter sido feito em sede de Defesa Prévia ou Alegações Finais, assim, deixando para fazer somente em razões recursais. De outra banda, o Magistrado não impôs indenização em favor da vítima, sem a devida provocação, tampouco o contraditório.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006899-47.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA (3ª Vara de Juizado Viol. Domest/Fam contra Mulher)
APELANTE: Leandro Michel dos Santos
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Larissa de Almeida Beltrão Rosas
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59, DO CPB. EQUÍVOCOS NA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO/REDUÇÃO. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, verifica-se que os argumentos acerca da absolvição trazidos pelo recorrente não merecem guarida, em razão do conjunto fático-probatório extraído dos autos, devendo prevalecer a sentença condenatória, já que foi prolatada com arrimo nos depoimentos da ofendida, prestados nas duas fases quando, de forma incontroversa, quando narrou como o fato ocorreu, cujas declarações demonstram a culpabilidade do réu, consoante se verifica, em Juízo, por meio de mídia, afirmando ter sido lesionada por seu filho com um cabo de vassoura, bem como sofreu ofensas com palavras de baixo calão. Destarte, a materialidade do crime pelo qual fora o apelante condenado restou demonstrada por meio do Laudo Pericial nº 2019.01.000561-TRA, o qual descreve: ¿
escoriação irregular e recoberta com crosta serohemática no dorso da mão direita, face anterior do punho direito e na face anterior do joelho esquerdo¿
.
2.
A pena-base deve ser fixada utilizando-se fundamentação escorreita, e em obediência aos preceitos do art. 59 do CPB, o que não se verifica no caso sob exame. Necessidade de diminuição da reprimenda base aplicada para o patamar mínimo legal e, por consequência, o
quantum
da sanção final e definitiva.
3.
Por fim, no que tange ao pedido da exclusão ou redução do valor fixado, em razão da indenização por danos morais, sob a alegação de que no curso da instrução probatória não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de valor devido a esse título pelo apelante, relacionado à capacidade econômica deste, ônus que pertencia ao autor do pleito, no caso o Ministério Público, de igual forma não merece abrigo, pois,
in casu
, observa-se que o pleito indenizatório foi pedido ainda na peça acusatória, na forma preconizada no art. 387, inc. IV, do CPPB; porém, o réu não contestou tal verba, o que poderia ter sido feito em sede de Defesa Prévia ou Alegações Finais, assim, deixando para fazer somente em razões recursais. De outra banda, o Magistrado não impôs indenização em favor da vítima, sem a devida provocação, tampouco o contraditório.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

e dar parcial

provimento do recurso
, a fim de diminuir a pena-base ao seu patamar mínimo legal; bem como o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/01 a 01/02/2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Leandro Michel dos Santos,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por ser o réu reincidente, e ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), revestidos em favor da vítima, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 129, § 9º, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à fl. 02, que no dia 11/01/2019, por volta das 13 horas, na Passagem Alves Guimarães, bairro Guamá, nesta Capital, o acusado agrediu fisicamente sua genitora, causando-lhe lesão corporal.

Que a vítima narrou, à fl. 05, que na data supramencionada, chamou a atenção do agressor, pois ele havia comido um alimento que não deveria, o que causou irritação nele. Ato contínuo, o denunciado passou a ofendê-la com palavras de baixo-calão e utilizando um cabo de vassoura, agrediu a ofendida na mão e joelho, causando-lhe lesões.

Aduz que a ofendida possui uma deficiência na perna e não tem como resistir as humilhações que seu filho pratica contra ela.

Alega ainda a exordial do Órgão Ministerial que a vítima, em razão de ter sofrido violação à sua integridade física, procurou a autoridade policial para que fossem tomadas as providências legais cabíveis.

Que consta nos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na ofendida, no qual conta a seguinte descrição: ¿
escoriação irregular e recoberta com crosta serohemática no dorso direito da mão direita, face anterior do punho direito e na face anterior do joelho esquerdo
¿

Por fim, assevera a peça acusatória que o denunciado incorreu nas na prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para o oferecimento da denúncia.

Em

razões recursais
, às fls. 19/23, pugna a defesa pela absolvição, ante a insuficiência probatória e, subsidiariamente, para que a pena-base seja reduzida em seu patamar mínimo legal requerendo, por fim, a exclusão ou redução da indenização por danos morais imposta em favor da vítima.

Em

contrarrazões
, às fls. 25/31, o RMP de 1º grau, Dr. Franklin Lobato Prado, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da absolvição

Pugna a defesa pela a absolvição do réu/apelante, sob o argumento de que a condenação foi pautada única e exclusivamente na palavra da vítima, a qual não foi corroborada por nenhuma outra testemunha, ficando isolada nos autos, tornando o conjunto probatório frágil e duvidoso.

Com efeito, verifica-se que os argumentos trazidos pelo recorrente não merecem guarida, em razão do conjunto fático-probatório extraído dos autos, devendo prevalecer a sentença condenatória, já que foi prolatada com arrimo nos depoimentos da ofendida, prestados nas duas fases quando, de forma incontroversa, narrou como o fato ocorreu, cujas declarações demonstram a culpabilidade do réu, consoante se verifica, à fl. 05 (IPL), e fl. 11, em Juízo, por meio de mídia, afirmando ter sido lesionada por seu filho com um cabo de vassoura, bem como sofreu ofensas com palavras de baixo calão.

Destarte, a materialidade do crime pelo qual fora o apelante condenado restou demonstrada por meio do Laudo Pericial nº 2019.01.000561-TRA, o qual descreve: ¿
escoriação irregular e recoberta com crosta serohemática no dorso da mão direita, face anterior do punho direito e na face anterior do joelho esquerdo¿
.

De outra banda, a versão acerca da ocorrência de lesões recíprocas não merece abrigo, pois nada se verifica nos autos de que o réu teria sido lesionado por parte da ofendida.

Como se vê, as provas carreadas aos autos encontram-se harmônicas acerca do núcleo central da tipificação penal sentenciada pelo Magistrado de 1º grau, daí que o pleito absolutório não merece prosperar.

Ademais, como cediço, pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias que, a palavra da vítima nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece valoração e credibilidade destacada, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova carreados aos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame.
- Da revisão na dosimetria da pena-base:

Pugna a defesa pela reforma da sentença
a quo
, a fim de que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo legal, ante a fundamentação inidônea das Circunstâncias Judiciais do art. 59, do CPB, consideradas como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
os

antecedentes e os motivos do crime
.

Neste item, verifica-se que razão assiste à defesa, senão vejamos.

Para isso, importa transcrever, na parte que interessa, a sentença, mais especificamente na dosimetria da pena, as duas Circunstâncias Judiciais do art. 59, do CPB, analisadas equivocadamente pelo Juízo ordinário, à fl. 13:
¿(...); os antecedentes são maculados; (...); os motivos não lhe são favoráveis; (...)¿.

Assim, analisando as considerações feitas pelo Juiz
a quo,
observa-se que o mesmo não laborou na melhor técnica ao analisar como desfavoráveis ao réu as Circunstâncias Judiciais supramencionadas
,
para o crime tipificado no art. 129, § 9º, do CPB.

Dessa forma, passo a realizar nova dosimetria da pena, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, aproveitando, no que couber, a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA,
in verbis
:

Dosimetria e Fixação da Pena

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.
A
culpabilidade
é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise;
os antecedentes
são maculados, mas deixo de valorar para não incidir em
bis in idem
, já que serão registrados como agravante na 2ª fase; quanto à
conduta social
, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; quanto a
personalidade
, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os
motivos
são inerentes ao tipo penal; em relação às
circunstâncias
, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as
consequências
do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, considerando que a vítima não contribuiu para o crime, deve ser valorada esta circunstância como neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJE/PA.
Considerando que todos os Vetores contidos no artigo 59, do CPB, restaram favoráveis, fixo a pena-base em seu patamar mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.
Consta a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), por força de condenação transitada em julgado no processo criminal de n. 0004314-66.2012.8.14.0401, pelo que aumento a pena em 02 (dois) meses. Anoto que, muito embora a punibilidade tenha sido extinta, em razão do cumprimento da pena, em 29/05/2017 (autos de execução criminal n. 0015202-60.2013.8.14.0401), ainda está em curso o quinquênio previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.
Não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em
definitivo
em
05 (CINCO) MESES
DE DETENÇ¿O
.
Considerando a pena aplicada e ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, e § 3º, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência e o réu é reincidente (art. 44, I e II, do CPB).
Do igual modo, inaplicável a suspensão condicional da pena porque não satisfeitos os requisitos legais, pois embora a condenação ora imposta não supere os 02 (dois) anos de detenção, o réu é reincidente (art. 77, inciso I, do CP).
- Da almejada exclusão ou redução da indenização por danos morais

Por fim, pugna a defesa pela exclusão ou redução do valor fixado, em razão da indenização por danos morais, sob a alegação de que no curso da instrução probatória não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de valor devido a esse título pelo apelante, relacionado à capacidade econômica deste, ônus que pertencia ao autor do pleito, no caso o Ministério Público.

In casu
, observa-se que o pleito indenizatório foi pedido ainda na peça acusatória, na forma preconizada no art. 387, inc. IV, do CPPB; porém, o réu não contestou tal verba, o que poderia ter sido feito em sede de Defesa Prévia ou Alegações Finais, assim, deixando para fazer somente em razões recursais.

Como se denota, o Magistrado não impôs indenização em favor da vítima, sem a devida provocação, tampouco o contraditório, daí que não há o que se falar em exclusão ou redução da indenização por danos morais, como bem quer fazer entender a defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de diminuir a pena-base ao seu patamar mínimo legal; bem como o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, ficando a mesma em 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora